Tribunal: TJBA
Processo: 8011541-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011541-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TORRES SERVICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8011541-05.2025.8.05.0000
, em que figura como A
gravantes

TORRES SERVICOS LTDA - ME e outros
e A
gravado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.